Tribunal: STF
Processo: Rcl 58240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ART. 544, § 2º, DO CPC DE 1973. PROCESSAMENTO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora/MG, no processo nº 5003062-16.2021.8.13.0607, mediante o qual teria sido violado o devido processo legal e usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega que o Tribunal reclamado, por equívoco, certificou o trânsito em julgado da decisão em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos. Isso porque o seu agravo em recurso extraordinário não foi enviado a esta Corte para julgamento. Informa que essa argumentação constou dos embargos à execução, os quais foram rejeitados. Destaca que os processos, em fase de conhecimento, envolvendo os expurgos inflacionários, estão suspensos, em razão da pendência de julgamento dos Temas RG nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285.



    3. Sustenta que, nos termos da redação do art. 544, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o agravo de instrumento em face de impugnação de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário era endereçado ao Tribunal de origem, a quem incumbia, após oportunizadas as contrarrazões, enviá-lo ao Supremo Tribunal Federal.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo nº 50030662-16.2021.8.13.607, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para reformar o acórdão reclamado e dar provimento ao recurso inominado, declarando-se a inexigibilidade do título e a extinção da execução. Pede, ainda, a remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    7. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    8. No caso em tela, alega-se a usurpação de competência desta Corte, diante da equivocada retenção do agravo em recurso extraordinário pelo Tribunal reclamado.



    9. Releva notar o que consignou o Relator do acórdão reclamado em seu voto, especificamente, sobre a alegação do ora reclamante:



    “Ao contrário do infirmado, denoto que a existência de certidão de ID439248870, a qual ‘CERTIFICA O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO, NÃO HAVENDO NO PRAZO LEGAL, NENHUM RECURSO INTERPOSTO PELOS INTERESSADOS, O QUAL REMETO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.’



    Nesse sentido, compulsando detidamente os documentos que instruem o processo, denoto a inexistência de qualquer recurso aviado em desfavor do acórdão de ID439248869, com interposição, dentro do prazo legal, e conforme legislação vigente em tempo. Assim, a meu ver, correta a decisão de 1º grau ao decidir:



    “concluo que razão não assiste ao executado. Com efeito, inobstante os recursos interpostos pela parte executada perante a Turma Recursal, a todos foi negado seguimento, havendo trânsito em julgado da sentença que reconheceu a obrigação de pagar à exequente, consoante se vê no ID 6349183023”.



     Ademais, como é cediço, sabe-se que os recursos excepcionais lato sensu (Especial e Extraordinário) não gozam, de forma congênita, do referido efeito, em conformidade com o disposto no artigo 542, § 2º do CPC, não impedindo a execução da sentença.



    (...)



    Dessa forma, tenho que a reiteração de razões recursais pelo Recorrente em sede extraordinária, já apreciadas em outra oportunidade pela instância recursal da Turma Recursal, caracteriza comportamento incompatível com a celeridade processual. Flagrante interposição de recurso com caráter protelatório, que deve ser de plano rechaçada.



    ISSO POSTO, e por tudo mais que consta no processo, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA CLAUDIA LOPES LADEIRA e outros, em ID439248981, para reformar o conteúdo da decisão de ID ID439248875, afastando o decote do valor excedente a 40 salários, permitir a execução do valor integral do débito, conforme planilha de cálculo apresentada em ID439248853. A seu turno, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO SANTANDER, em ID439248988, mantendo-se por seus próprios fundamentos a decisão de ID439248965.



    Nos termos do artigo da Lei 9.099/1995, condeno o BANCO SANTANDER ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC, fixo-lhes no importe de 10% do valor da condenação.



    É como voto.” (e-doc. 4, p. 280-281).



    10. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 4, p. 387-391).



    11. Porém, constato, dos documentos juntados aos autos e das informações obtidas em pesquisa efetuada no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, os seguintes andamentos processuais: em 27/08/2009: juntada de recurso extraordinário; em 10/09/2009: juntada de contrarrazões; em 17/09/2009: recurso extraordinário não admitido; em 02/10/2009: aguarda decisão do agravo em 02/10/2009; e, somente em 18/06/2019 processo foi concluso ao Juiz 3º Titular, para relatório e voto (e-doc. 4, p. 364-365). Além disso, nos autos, há a cópia da decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário (j. 16/09/2009; e-doc. 4, p. 151-153) e as “folhas de rosto” desse recurso e do agravo de instrumento, protocolados, respectivamente, em 26/08/2009 e 20/09/2009 (e-doc. 4, p. 366-367).



    12. Observo, ainda, a afirmação sucinta do reclamante, nos embargos de declaração, no sentido de que os recursos foram “protocolados pelos antigos advogados do Santander nos autos de origem” sendo atribuição do Tribunal reclamado a remessa ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 4, p. 370). De outro lado, a parte beneficiária, em contrarrazões, alega que o agravo de instrumento contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário teria sido interposto nos próprios autos, mas que teria sido autuado sob o nº 14509512908-9 e distribuído por dependência aos autos do processo nº 14509512404-9, em 02/10/2009 (e-doc. 4, p. 379). Aponta a preclusão da questão, uma vez passados mais de 10 (dez) anos desde a interposição do agravo sem qualquer manifestação do reclamante, nem sequer quando intimado do trânsito julgado da decisão ou da remessa dos autos à origem.



    13. Certo é que não há notícia de que o agravo de instrumento tenha sido julgado por este Supremo Tribunal Federal, a quem competia fazê-lo, nos termos do disposto no art. 544, § 2º, do CPC, vigente em 2009, quando de sua interposição. Essa circunstância, por si só, impede seja certificado o trânsito em julgado da decisão objeto da execução.



    Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. (Revigorado e alterado pela Lei nº 8.950, de 1994) (Vide Lei nº 12.322, de 2010) (Texto anterior à redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010)



    (...)



    § 2º A petição de agravo será dirigida à presidência do tribunal de origem, não dependendo do pagamento de custas e despesas postais. O agravado será intimado, de imediato, para no prazo de 10 (dez) dias oferecer resposta, podendo instruí-la com cópias das peças que entender conveniente. Em seguida, subirá o agravo ao tribunal superior, onde será processado na forma regimental. (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 2001) (Texto anterior à redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010)



    14. Nessa linha de entendimento, confiram-se:



    “JUIZADO ESPECIAL (LEI Nº 9.099/95) - DECISÃO EMANADA DE TURMA RECURSAL - CABIMENTO, EM TESE, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUSA DE SEU PROCESSAMENTO - HIPÓTESE CONFIGURADORA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    - As decisões de Turmas Recursais, proferidas em causas instauradas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), são passíveis de impugnação mediante recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, desde que se evidencie, no julgamento do litígio, a existência de controvérsia de natureza constitucional. Precedentes.



    - Cabe reclamação, para o Supremo Tribunal Federal, nos casos em que o Presidente da Turma Recursal, usurpando competência outorgada à Suprema Corte, nega trânsito a agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. Precedentes.



    - O Presidente de Turma Recursal não pode interceptar agravo de instrumento deduzido contra ato decisório que nega processamento ao apelo extremo, sob o errôneo fundamento de que, no âmbito dos Juizados Especiais - e nas causas a estes submetidas -, o recurso de agravo deve ser interposto, diretamente, perante o Supremo Tribunal Federal. 



    - O estatuto de regência aplicável ao agravo de instrumento, quando interposto de decisão denegatória de recurso extraordinário, tem a sua disciplina jurídico-formal estabelecida no art. 544 do CPC - e não em seu art. 524 -, devendo, por isso mesmo, ser deduzido perante o órgão judiciário ‘a quo’ (e não, diretamente, perante o Supremo Tribunal Federal), ainda que se trate de decisão emanada da Presidência de Turma Recursal estruturada no âmbito dos Juizados Especiais.”



    (Rcl nº 1.025/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 03/10/2001, p. 28/02/2003; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO SEGUIMENTO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL CÍVEL. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETE AO TRIBUNAL 'AD QUEM'. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 1.574/ES, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, j. 05/12/2002, p. 13/06/2003; grifos nossos).



    “Reclamação. Preservação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, l da Constituição). Juizados Especiais Cíveis do Estado de Santa Catarina. Decisão de Juiz Presidente do Colégio Recursal que nega trânsito a agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. Impossibilidade de tal cerceamento. Precedente: Rcl nº 438/SP. Agravo cuja disciplina é especial (arts. 544 e 545 do CPC), devendo ser interposto perante o Tribunal de origem e remetido ao Supremo Tribunal Federal para exame, após regular processamento (Resolução nº 140/96 do STF). Reclamação julgada procedente.”



    (Rcl nº 628/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 14/05/2002, p. 14/06/2002; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    O Juízo reclamado, ao não receber agravo manifestado ante a negativa de admissão de recurso extraordinário, invadiu competência desta Corte, bem como não observou a disciplina normativa da matéria, que atribui à origem a formação e a posterior remessa do instrumento.



    Reclamação julgada procedente.”



    (Rcl nº 2.105/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 17/09/2002, p. 25/10/2002; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, esta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, conforme vigente à época.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator